Tribunal: TJSP
Processo: 0000156-34.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato majorado – Artigo 171, § 3o, do Código Penal. PRELIMINAR – Nulidade – Inépcia da denúncia - Inocorrência – Preliminar afastada. MÉRITO - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Regime inicial aberto – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.